Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705994-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER ALCOFORADO LACERDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Kleber Alcoforado Lacerda em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença deflagrado pelo Banco do Brasil S.A., em que o d. Juízo a quo não conheceu da exceção pré-executividade, por meio da qual o executado, ora agravante, almejava a revogação da penhora de 30% sobre sua renda salarial, bem como a liberação do valor bloqueado (ID 23622236 e ID 23622235). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que este Tribunal de Justiça, nos autos do agravo de instrumento n. 0727239-68.2020.8.07.0000, deu provimento ao recurso do credor, ora agravado, para determinar a penhora de 30% sobre os seus proventos de aposentadoria. Informa que não fora intimado acerca da execução, tampouco para contrarrazoar referido recurso, sendo surpreendido com a constrição em sua conta corrente, o que ensejou o manejo da exceção de pré-executividade para demonstrar que a medida constritiva compromete sua subsistência e de sua família. Discorre sobre o comprometimento de sua capacidade financeira a desautorizar a mitigação da regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria (CPC, art. 833, IV). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão vergastada, a fim de que seja revogada a ordem de penhora no percentual de 30% dos rendimentos, bem como expedido alvará de levantamento dos valores já depositados em juízo. Pede, ainda, a concessão da justiça gratuita. Para tanto, alega que “está recebendo pouco mais de R$ 3.000,00 (três mil reais), e não tem condição alguma no momento de arcar com as custas e honorários de advogado.” (ID 23622228 – P. 2). Primeiramente, destaco comungar do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência, sequer juntada aos autos, para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. In casu, o agravante juntou apenas o contracheque de dezembro de 2020, com remuneração bruta de R$42.126,87 e líquida de R$3.316,02 (ID 23622229). Em que pese o considerável valor descontado oriundo de despesas com plano de saúde, gastos médicos/hospitalares, empréstimos bancários, pensão alimentícia, além de Imposto de Renda, Previdência Social e o bloqueio judicial em questão, este no importe de R$8.236,32, observa-se que os proventos de aposentadoria são depositados em conta corrente mantida junto à Caixa Econômica Federal (Banco 104, Agência 00086, Conta 000289428), enquanto os extratos bancários acostados ao ID 23622232 dizem respeito à conta corrente junto ao Banco Bradesco. Aliás, nada obstante a existência de débitos em tal conta para quitação de empréstimo pessoal, tem-se, por outro lado, créditos decorrentes de TED, resgate de investimentos. Sendo assim, necessária a apresentação de extratos completos de todas as contas bancárias. No que tange às despesas com medicamentos no valor de R$492,15, constata-se que o documento em questão consiste numa “pré-venda” (ID 23622234), isto é, em um orçamento ou reserva dos produtos a serem adquiridos. Portanto, não serve para comprovar tal gasto com medicamentos. Quanto ao contrato de locação residencial, percebe-se que fora firmado pelo prazo de 30 (trinta) meses, com data de início em 12/12/2017 e término em 12/06/2019, podendo ser prorrogado por prazo indeterminado. Com efeito, o prazo de locação já expirou. Assim, necessário demonstrar eventual prorrogação do contrato, a fim de que tal despesa possa ser contabilizada como gastos do agravante. Por fim, em relação ao contrato de locação residencial de imóvel localizado em João Pessoa/PB, o agravante afirma que se trata de apartamento alugado para a sua filha Tatiana, porém não demonstra essa assertiva (ID 23622230). Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como contracheques dos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, extratos de todas as contas bancárias dos últimos três meses, extratos de faturas de cartão de crédito, gastos atuais com necessidades básicas, inclusive para prover a moradia de sua filha Tatiana, conforme informado na peça recursal, além da declaração de hipossuficiência assinada. Caso queira, poderá, desde já, recolher o preparo. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito de urgência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora